Tribunal: STF
Processo: Rcl 71254
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Cooperativa de Transportes Urbanos e Rurais Ltda. contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0010369- 20.2020.5.03.0139, mediante a qual o Juízo da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF nº 324, no RE nº 958.252 (vinculado ao Tema nº 725 RG), na ADC nº 48/DF e nas ADIs nº 3.961 e nº 5.625.



    A parte reclamante narra que, na origem, foi demandada por Gilson Ferreira dos Santos a fim de ver declarado o vínculo de emprego, ainda que tenha sido contratado por meio de “Contrato de Affectio Societatis, contrato de natureza empresarial, firmado sob os princípios da lei civil, arts. 1.093 a 1096 e, em especial da Lei 5.764/71 e 12.690/12, inexistindo a relação empregatícia na forma do parágrafo único do art. 442 da CLT” (e-doc 1, p 2). 



    No ponto, enfatiza que



    “apresentou documentos todos aptos a comprovar a relação societária existente entre as partes, em especial o ‘TERMO DE MATRÍCULA – Nº BHZ -1026/2017’, ‘TERMO DE ATO COOPERATIVO Nº BHZ 1026/2017’ pelo qual a Reclamada integralizou o capital social da Reclamante, mediante o pagamento de R$750,00, em 02 de janeiro de 2017”. (e-Doc 1, p 2)



    Argumenta que 



    “a parte beneficiária da decisão reclamada prestou seus serviços amparado e lastreado em válido contrato de ‘cooperativismo’, ato jurídico perfeito e acabado, nos termos do inciso XXXVI, art. 5º da CR/88, no qual a própria CLT estabelece a inexistência de vínculo de emprego, face ao contido no parágrafo único o art. 442 da CLT”. (e-Doc 1, p 3)



    Segundo sustenta, apesar de não haver comprovação de nulidade da adesão à sociedade cooperativa, o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região manteve o vínculo empregatício reconhecido na sentença, em afronta à eficácia dos paradigmas invocados.



    Defende, assim, que “sequer caberia à Justiça do Trabalho, conforme inciso I, art. 114 da CR/88, apreciar a validade do contrato AFFECTIO SOCIETATIS” (e-Doc 1, p 11).



    Ao final, requer 



    “I) A concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo principal 0010369-20.2020.5.03.0139 e do Cumprimento Provisório de Sentença 0010306-87.2023.5.03.0139, cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema (art. 989, II, CPC). 



    II) No mérito, confirmando-se a liminar deferida, seja esta Reclamação julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, RE 958.252 e TEMA 725 e, em razão disto cassar integralmente a decisão proferida nos autos da ação trabalhista, processo de número 0010369- 20.2020.5.03.0139, declarando consequentemente a inexistência de vínculo de emprego entre as partes”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registro que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Firme nessa premissa e precedentes do STF que a amparam, passo à análise da reclamação.



    Passo à análise da reclamação.



    Compulsados os autos, observo que a demanda foi originalmente instaurada por Gilson Ferreira dos Santos em face da Cooperativa de Transportes Urbanos e Rurais Ltda. e do Município de Belo Horizonte, na qual a Justiça do Trabalho, desconsiderando o Termo de Ato Cooperativo nº BHZ 1026/2017 (e-Doc 11, p. 18-28) reconheceu o vínculo empregatício com a Cooperativa de Transportes Urbanos e Rurais Ltda, e imputou ao Município de Belo Horizonte a correspondente responsabilidade subsidiária. 



    No âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (TRT 3), o recurso manejado pela parte reclamante deixou de ser conhecido (e-doc. 13, p 3), tendo prevalecido a fundamentação da sentença proferida nos autos do processo nº 0010369- 20.2020.5.03.0139, cujo trecho de interesse transcrevo:



    “A partir do conjunto probatório ora analisado, não se extrai a presença dos requisitos necessários para a caracterização da relação cooperativista.



     Os benefícios apontados em defesa pela 1ª ré se assemelham aqueles ofertados por empregadores ou por entidades sindicais profissionais, de modo que não se prestam a caracterizar a dupla qualidade. 



    Nota-se que o custo de combustível era suportado pelo reclamante, mediante desconto mensal, sendo que a testemunha Lucas Rosa de Souza afirmou que o cartão não gerava qualquer desconto no combustível utilizado pelo cooperado (ID. 5fe1c21 - Pág. 2).



     Os benefícios do SEST e pelo SENAT são disponibilizados por qualquer motorista profissional que se filie a essas entidades, e não em razão da condição de cooperado. 



    O seguro pessoal, por sua vez, ocorreu por imposição do contrato firmado com o 2º reclamado (ID. 4f86721 - Pág. 2), também não se tratando, pois, de verdadeiro benefício oferecido pela cooperativa.  



    Registre-se que não há prova de qualquer prestação de serviços em favor dos associados em contrapartida à taxa mensal de 12% descontada mensalmente da remuneração do autor.



    Além disso, as testemunhas Silvânia de Fátima e Jonatas Martins Santos não souberam informar quanto a eventual rateio de sobras, enquanto as testemunhas Lucas Rosa de Souza e André Luiz Dolabela afirmaram que jamais receberam qualquer rateio de lucro da cooperativa (ID. 5fe1c21 - Pág. 2). 



    De fato, não se extrai da prova dos autos qualquer rateio de sobras líquidas tampouco prestação de contas por parte da cooperativa. 



    Os depoimentos utilizados como prova emprestada nestes autos indicam, ainda, que as assembleias ocorriam sem a efetiva participação dos associados. As testemunhas Silvânia e Jonas afirmaram que não tinham conhecimento sobre as assembleias, enquanto a testemunha André Luiz Dolabela, afirmou ter participado de uma reunião virtual, declarando, em seguida, que não participou das demais, porque eram realizadas em Teófilo Otoni (ID. 7d6a9d2 - Pág. 3), o que contraria o disposto no art. 4º, XI, da Lei 5.764/71. 



    No mais, observa-se que o reclamante e todas as testemunhas ouvidas nos autos na condição de associados prestavam serviços ao mesmo tomador de serviços (segundo reclamado), mediante remuneração pactuada no contrato celebrado entre os réus, com o desconto do combustível e da taxa de administração, não se verificando da remuneração líquida retribuição diferenciada em relação aquela recebida por empregados ou trabalhadores autônomos, como sustenta a 1ª ré. 



    O que se verifica, na verdade, é que o reclamante cumpria ordens de uma única tomadora de serviços, auferindo prestação pecuniária daí decorrente, sem qualquer autogestão na prestação de seu serviço. 



    Registre-se que inexiste qualquer elemento nos autos que permita concluir que os associados participavam da gestão da entidade.  



    Além disso, extrai-se do teor do documento de ID. 44461c9 que a 1ª ré proibiu os associados de deixaram seus postos de trabalho em face da ausência do pagamento mensal, sob pena de rescisão contratual, restando nítida a subordinação a ordens da ré. 



    Ainda, segundo a testemunha Silvânia de Fátima Gonçalves, a 1ª ré aplicava penalidade de suspensão por 7 dias na hipótese de ausência do associado ao trabalho (ID. 6e47fb5 - Pág. 3).



     A testemunha Johnny Júnior Borges afirmou que o ‘reclamante poderia deixar de trabalhar ao seu critério, desde que justificasse à cooperativa’ (ID. 50b7fd4 - Pág. 1).



    A testemunha Lucas Rosa de Souza afirmou que ‘Bruno e Anderson, funcionários da cooperativa, costumavam comparecer aos locais de trabalho para verificar se os veículos estavam limpos e se os cooperados estavam uniformizados’ (ID. 5fe1c21).



     O conjunto probatório indica que os motoristas recebiam remuneração mensal e cumpriam jornada de trabalho, com horários pré-fixados. 



    Logo, a prova dos autos evidencia que o reclamante presta serviços com habitualidade e pessoalidade, mediante prestação pecuniária, estando subordinado às ordens e diretrizes da 1ª ré e do 2º reclamado, tomador dos serviços. 



    Por todo o exposto, em observância ao princípio da primazia da realidade, impõe-se reconhecer a nulidade do termo de ato cooperativo celebrado pelo autor e pela 1ª ré, a teor do disposto no art. 9º, CLT.” (e-Doc 11, p 38-40)



    Nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema nº 725 da repercussão geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:



    “[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).



    Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:



    “[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).



    Na ADC nº 48 e na ADI nº 3.961, ao afirmar a constitucionalidade da natureza comercial do vínculo de trabalho formado sob a égide da Lei nº 11.442/07, o STF reiterou a ratio que informara o julgamento da ADPF nº 324 e do Tema nº 725 RG, restando consignado o seguinte:



    “2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Há, ainda, precedentes do STF nos quais o julgado na ADPF nº 324 e a tese do Tema nº 725 RG justificaram a procedência da reclamação para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica, ainda que unipessoal, para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não apenas a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, como também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado a justificar a proteção estatal por meio do Poder Judiciário, reconhecendo o vínculo empregatício. Vide:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido considerou ilegítima a terceirização, pois entendeu evidenciada a prática de pejotização, utilizando-se de um contrato civil entre pessoas jurídicas para descaracterizar o vínculo de emprego. 2. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 3. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl nº 58.301AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/5/23).



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324, NO RE 958.252, NA ADC 48, NA ADI 3.961 E NA ADI 5.625. LICITUDE DE OUTRAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DE PACTUAÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO. 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática pela qual se julgou procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que afastou contrato de sociedade, reconhecendo a existência de relação de emprego entre as partes. 2. Ofensa ao decidido nos paradigmas invocados (ADPF 324, no RE 958.252 (Tema 725 RG), na ADC 48 e na ADIs 3.961 e 5.625), nos quais se reconheceu a licitude de outras formas de organização da produção e de pactuação da força de trabalho. 3. O contrato de emprego não é a única forma de se estabelecerem relações de trabalho, pois um mesmo mercado pode comportar alguns profissionais que sejam contratados pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho e outros profissionais cuja atuação tenha um caráter de eventualidade ou maior autonomia. 4. São lícitos, ainda que para a execução da atividade-fim da empresa, os contratos de terceirização de mão de obra, parceria, sociedade e de prestação de serviços por pessoa jurídica (pejotização), desde que o contrato seja real; isto é, de que não haja relação de emprego com a empresa tomadora do serviço, com subordinação, horário para cumprir e outras obrigações típicas do contrato trabalhista, hipótese em que se estaria fraudando a contratação. 5. Caso em que o reclamante não se trata de trabalhador hipossuficiente, sendo capaz, portanto, de fazer uma escolha esclarecida sobre sua contratação. Inexistente, na decisão reclamada, qualquer elemento concreto de que tenha havido coação na contratação celebrada. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 56285 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 30/3/23).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO PROVIDO. 1. A controvérsia, nestes autos, é comum tanto ao decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), quanto ao objeto de análise do Tema 725 (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), em que esta CORTE fixou tese no sentido de que: “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante”. 2. A Primeira Turma já decidiu, em caso análogo, ser lícita a terceirização por ‘pejotização’, não havendo falar em irregularidade na contratação de pessoa jurídica formada por profissionais liberais para prestar serviços terceirizados na atividade-fim da contratante (Rcl 39.351 AgR; Rel. Min. ROSA WEBER, Red. p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/5/2020). 3. Recurso de Agravo ao qual se dá provimento.” (Rcl nº 47843 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 7/4/22).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl nº 57057 AgR, Rel. p/ ac. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/23)



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação.” (Rcl nº 62801 AgR, Rel. p/ ac. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/23)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 3. Terceirização. Pejotização. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (Tema 725). 4. Agravo regimental provido, para julgar procedente o pedido formulado na reclamação.” (Rcl nº 58691 AgR, Rel.p/ ac. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 9/1/24)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA. “PEJOTIZAÇÃO”. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. INADEQUAÇÃO. ADPF 324. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. 1. O Plenário, ao apreciar a ADPF 324, declarou lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho mesmo que relacionada à atividade-fim. 2. A prestação de serviços por intermédio de pessoa jurídica, fenômeno conhecido como ‘pejotização’, não constitui, só por si, fraude trabalhista, mas concretização da liberdade negocial admitida pelo Supremo no julgamento da ADPF 324. 3. Agravo interno provido.” (Rcl nº 53688 AgR, Rel. p/ ac. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 12/12/23)



    Entendo que as razões das decisões da Justiça do Trabalho não revelam peculiaridades do caso concreto que i) justifiquem o afastamento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal nos sentido de que “[a] proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º)” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário) e, assim, ii) fundamentem a desconsideração do contrato de prestação de serviços prestados entre as partes, nesse ponto especialmente considerando o postulado constitucional da liberdade econômica e sua compatibilidade com os valores sociais do trabalho.



    Ressalto que a decisão na presente reclamatória não impede que eventual inadimplemento de obrigação contratual seja solucionado nos autos, ficando adstrita a ordem ao afastamento do vínculo de emprego.



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Juízo da 39ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte, nos autos do Processo nº 0010369-20.2020.5.03.0139, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise dos autos, à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória e da decisão na presente reclamatória.



    Tendo em vista os autos estarem tramitando atualmente perante o Tribunal Superior do Trabalho, à Secretaria para que oficie àquela Corte acerca do ajuizamento e decisão nesta reclamatória.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada e ao Tribunal Superior do Trabalho, para que juntem aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente